Tribunal: TJES
Processo: 0002661-77.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002661-77.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri, mantendo a absolvição do acusado.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que não teria sido enfrentada a suposta contradição lógica entre as respostas dos jurados aos quesitos formulados em plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, ao deixar de enfrentar, de forma expressa, a alegação ministerial de contradição entre as respostas dos jurados, e se seria cabível, nesta via, a rediscussão do mérito da Apelação Criminal já julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a tese ministerial, concluindo pela inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com base na soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”).

5. Restou consignado que, havendo mais de uma versão plausível e amparada em provas, deve prevalecer o veredito do Conselho de Sentença.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP, art. 619).

7. Ausentes os vícios apontados, configurando-se mero inconformismo do órgão ministerial com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vício de omissão ou contradição no acórdão que examina de forma fundamentada a questão suscitada impede o acolhimento de embargos de declaração.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão configura desvio da finalidade dos aclaratórios.

A soberania dos veredictos impede a cassação da decisão do Júri quando o veredito encontra amparo em alguma vertente probatória dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0004589-23.2019.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 21.08.2024.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.492.871/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº
000
2661
-
77
.20
19
.8.08.00
04

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

EMBARGADO
:
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata
m
-se
de Embargos de Declaração manejados p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
16
765021
, que, em síntese,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal, com o fito de manter a sentença vergastada.

Aduz
o
embargante, que
o v. acórdão
padece de
omissão
e contradição
, alegando para tanto que
o
decisum

deixou de enfrentar questão central expressamente suscitada nas razões recursais e reiterada no parecer ministerial de 2º grau: a existência de contradição lógica entre as respostas dos jurados aos quesitos formulados em plenário.

R
equer o provimento dos aclaratórios com a integração das matérias no v. Acórdão objurga
do
.

Pois bem.

Em que pese o esforço da defesa, o recurso não merece acolhimento. As razões apresentadas pelo Embargante não apontam efetivamente para a existência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material no julgado, mas sim para o claro intuito de rediscutir o mérito da Apelação já decidida.

A controvérsia central, relativa à manutenção da absolvição do Embargado pelo Tribunal do Júri sob a alegação de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos, foi devidamente analisada e repelida pela Egrégia Câmara.

A decisão colegiada fundou-se de forma clara, precisa e robusta no princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), reconhecendo que a tese defensiva, acolhida pelos jurados, encontra amparo em pelo menos uma das vertentes probatórias apresentadas, o que afasta a pecha de ser a decisão "manifestamente contrária" à prova.

Se a decisão dos jurados acolhe uma das duas ou mais versões plausíveis e com suporte em elementos de prova existentes nos autos (ainda que a outra versão pareça mais convincente ao tribunal togado), a soberania é mantida e a decisão popular deve prevalecer.

A alegação de omissão ou contradição no acórdão, portanto, é insubsistente, pois o julgado enfrentou explicitamente a matéria, apenas adotando entendimento contrário ao pleiteado pelo Ministério Público. A via estreita dos aclaratórios não se presta, sob qualquer pretexto, à reapreciação do conjunto probatório ou à reforma do
decisum.

Não se pode olvidar, que p
ara que a decisão do Júri seja cassada, a contrariedade à prova deve ser manifesta, ou seja, o veredito deve estar completamente dissociado do conjunto probatóri
o, o que não é o caso dos autos.

A meu ver, a
insurgência do Ministério Público, sob a alegação formal de vícios, traduz-se, em essência, em mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Em suma, o acórdão não padece de nenhum vício sanável por esta via, havendo, na verdade, uma tentativa de forçar uma modificação do resultado do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.